Tribunal: TJDFT
Processo: 0751726-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0751726-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAINA BARBOSA ARRUDA CELESTINO DE OLIVEIRA, ANTONIO BATISTA REIS AGRAVADO: INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por JANAINA BARBOSA ARRUDA CELESTINO DE OLIVEIRA e ANTONIO BATISTA REIS em face da r. decisão (ID na origem) proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Revisional no 0739721-45.2020.8.07.0001, movida em desfavor do INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Eis o conteúdo da r. decisão agravada: “(...) Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, como já indicado, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. No caso dos autos, entendo que a princípio não há direito à revisão do contrato escolar, pois foi feita de forma on line e muito menos de impedir que a inscrição do nome dos autores em órgãos de proteção ao crédito, pois suspendeu de forma unilateral os pagamentos, apesar de continuar inscrito na escola. Logo, ausentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Cite-se o réu, a apresentar contestação em 15 dias.(...)” Asseveram os Agravantes que a r. decisão precisa ser reformada, pois estariam presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência. Narram os agravantes que possuem contrato de prestação de serviço educacional com a agravada, cuja beneficiária é sua filha, a menor SOPHIA BASTISTA DE OLIVEIRA REIS. Aduzem que, em razão da pandemia da Covid-19, a execução do contrato restou desequilibrada, por isso necessária a revisão contratual pleiteada. Informam que a filha dos agravantes, beneficiária do serviço educacional a ser prestado pela agravada, é criança de tenra idade (5 anos), e as condições das aulas on line no ano letivo de 2020 não atenderam ao fim contratado, o qual incluía utilizar a expertise dos profissionais da escola e também à sua estrutura física. Enfatizaram que as aulas on line foram de no máximo 30 minutos cada uma, e ainda dependiam sempre de acompanhamento dos genitores da menor, o que restou inviável por incompatibilidade de horários, por isso a criança não se beneficiou das aulas no período de março a outubro, razão pela qual suspenderam o pagamento das mensalidades neste período. Narram que o pagamento foi restabelecido quando retomada as aulas presenciais. Sustentam ser devida a revisão do contrato, para reduzir proporcionalmente as mensalidades escolares, em face da efetiva execução do contrato, para assim se restabelecer o equilíbrio entre as partes. Pugnam pela concessão de tutela de urgência, para garantir a matrícula da aluna SOPHIA BASTISTA DE OLIVEIRA REIS, para o ano letivo de 2021, bem como para impedir a inscrição do nome da responsável financeira JANAINA BARBOSA ARRUDA CELETSINO DE OLIVEIRA REIS nos órgãos de proteção ao crédito, ou retirá-lo acaso já tenha ocorrido o cadastro. No mérito, requerem a confirmação da antecipação da tutela recursal. Comprovação de recolhimento de preparo no ID 22088301. É o que basta para a análise do pedido liminar. DECIDO. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito dos agravantes e do perigo de dano. No caso em tela, pedindo vênia aos agravantes, mas precisa ser observado desde logo que o equilíbrio contratual demanda exame das condições de todas as partes envolvidas, e não apenas sob a ótica dos autores/agravantes. Ainda que notória a situação de excepcionalidade decorrente da pandemia de Covid-19 que assola o mundo e altera diversas relações jurídicas e econômicas, não se infere, de plano, evidencia que enseja a revisão contratual. Explico. Não se pode olvidar que apesar dos percalços apontados pelos agravantes quanto à execução do contrato, e a despeito da suspensão das aulas presenciais, as instituições de ensino, por força de diretrizes governamentais, foram compelidas a continuar prestando o serviço contratado, inclusive com obrigação de evitar prejuízos na qualidade de ensino. Além disso, não se pode desconsiderar que a Agravada teria prestado o serviço, ainda que remotamente com aulas on line, e para isso houve a necessidade de investimentos para adequação na prestação dos serviços oferecidos, com a aquisição de plataformas tecnológicas para a realização das aulas e avaliações. Precisa ser considerado ainda que a agravada continua sendo obrigada a arcar com as obrigações de natureza tributária e trabalhista ínsitas à atividade que desenvolve, bem como merece consideração o fato de que as instalações físicas, apesar de temporariamente fechadas para a realização das aulas presenciais, continuam demandando despesas de manutenção, ainda que em valores reduzidos. Portanto, a solução da lide é complexa, e demanda uma análise percuciente da real situação dos envolvidos. Por oportuno, ainda que considerado o momento de excepcionalidade, mas considerando as premissas supracitadas, permanece aplicável o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que o inadimplemento das mensalidades escolares autoriza a recusa da matrícula para o período subsequente. Assim, concluo que, em um juízo de cognição superficial, não há justificativa plausível para a concessão da tutela de urgência reclamada, razão pela qual se nega este pedido e remete-se a questão a apreciação do egrégio colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator